Tribunal: TJDFT
Processo: 0720346-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por Condomínio Parque Bello Solare contra decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro prevista no Termo de Acordo e Confissão de Dívida, declinando da competência para uma das Varas Cíveis de Valparaíso de Goiás/GO. A execução envolve cobranças relacionadas a taxas condominiais e foi proposta no foro de Brasília/DF, conforme o foro eleito contratualmente, embora tanto o imóvel objeto do débito quanto o domicílio das partes estejam situados em Valparaíso de Goiás/GO.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cláusula de eleição de foro estabelecida pelas partes pode ser mantida ou deve ser considerada abusiva; (ii) verificar se a decisão de declinar da competência, reconhecendo a abusividade de ofício, foi correta à luz das normas aplicáveis e da jurisprudência pertinente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro pode ser declarada ineficaz pelo juiz, de ofício, quando constatada abusividade, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.
4. A escolha do foro de Brasília/DF, na presente hipótese, é considerada abusiva por não apresentar relação objetiva com as partes ou com o objeto do litígio, ferindo o princípio do juiz natural (art. 5o, inciso LIII, CRFB/88) e as regras de organização judiciária.
5. A eleição aleatória de foro, em detrimento do local de domicílio das partes e do imóvel que deu origem ao débito, compromete a eficiência e a celeridade da prestação jurisdicional.
6. A jurisprudência aplicável (STF, Súmula 335, e STJ, Súmula 33) admite a relativização da cláusula de eleição de foro em casos de abusividade, especialmente quando sua manutenção prejudica a boa-fé e a organização judiciária.
7. O entendimento do juízo de 1o Grau deve ser mantido, pois não foi demonstrada qualquer justificativa razoável para a eleição do foro de Brasília/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O juiz pode declarar de ofício a abusividade de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63, § 3o, do CPC.
2. A eleição de foro que não guarda relação com as partes ou com o objeto do litígio pode ser considerada abusiva, violando o princípio do juiz natural e as regras de organização judiciária.
3. A competência territorial pode ser modificada para garantir a eficiência e celeridade processuais, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da adequada prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados: CRFB/88, art. 5o, inciso LIII; CPC, arts. 63 e 781.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 335; STJ, Súmula 33; STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988).